Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. EDITAL. LEI DO CONCURSO PÚBLICO. METAPRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. PRINCÍPIOS. LEGALIDADE. MORALIDADE. PUBLICIDADE. CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REGRAS. ALTERAÇÃO. LIMITE. ANTES DO INÍCIO DA COMPETIÇÃO. MODIFICAÇÕES POSTERIORES. VEDAÇÃO. OBJETO DO CERTAME. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PONTUAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. REGRA. ART. 59 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. DECISÃO 1.924/2022 DO TCDF. DECISÃO POSTERIOR À APLICAÇÃO DAS PROVAS. QUESTÕES ANULADAS. PONTOS. NOVA DISTRIBUIÇÃO. PONTUAÇÃO INTEGRAL. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. DECISÃO 327/2022 DO TCDF. NULIDADE.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 1.1. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instancia recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. 1.2. Os argumentos do apelante se voltam contra os fundamentos da sentença recorrida, o que satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.
2. O art 1o da Constituição Federal - CF instituiu o metaprincípio democrático como fundamento da República Federativa do Brasil. Os seus arts. 5o, I e 37, caput, e II, estabelecem, em especial, os princípios da legalidade, da isonomia, da moralidade administrativa, da publicidade e da obrigatoriedade do concurso público para provimento de cargos públicos de provimento efetivo e empregos públicos. Deles derivam os princípios da juridicidade, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança legítima.
3. O produto desse conjunto normativo é o princípio da vinculação ao edital do concurso público, que, em síntese, segundo o qual o Estado e os candidatos se vinculam às regras previamente estabelecidas, de caráter cogente. Além disso, impõe ao Estado os seguintes deveres de abstenção: 1) antes do início da competição, divulgar prévia e publicamente eventuais alterações do edital; 2) após o início do certame, a abstenção de incluir ou alterar das regras editalícias; 3) vedação de emprego quaisquer meios, argumentos ou interpretações que visem a burlar ou a não aplicar as normas do concurso público.
4. O art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012 (Lei Geral dos Concursos Públicos realizados no Distrito Federal) determina que “A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”.
5. Está demonstrado o interesse de agir dos apelados, autores, bem como a violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. É fato incontroverso (inclusive, já mencionado na petição inicial), que, em 30/5/2022, por meio do Edital 5/2022, houve a alteração do seu item 20.11, por determinação da Decisão 1.924/2022 do TCDF, que passou a prever que, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso, haverá o ajuste proporcional da pontuação das questões, conforme previsão contida no art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012.
6. As regras de distribuição dos pontos, em caso de anulação de questões já havia sido preestabelecida em edital, de modo que todos os candidatos realizaram as provas em igualdade de condições, já cientes do teor desse critério avaliativo, após determinação do próprio TCDF. De plano, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia para aqueles que não foram classificados.
7. A lide surge não do critério de distribuição propriamente dito, mas do erro da banca examinadora em publicar, no dia 29/7/2022, o resultado preliminar que não atendia às determinações do TCDF e do art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012. Naquela primeira ocasião, houve a atribuição de pontuação integral a todos os candidatos, sem que o valor das duas questões anuladas fosse proporcionalmente distribuído nas demais. Contudo, no exercício da autotutela, o Instituto AOCP, corretamente, publicou novo edital de resultado preliminar, com o devido esclarecimento quanto à redistribuição dos pontos e as devidas reclassificações, no dia 31/7/2022.
8. A controvérsia dizia respeito à maneira (forma) de distribuição proporcional, que não está prevista na legislação distrital. A banca examinadora distribuiu a pontuação das questões anuladas apenas para a disciplina de Língua Portuguesa, não para todas as disciplinas da prova objetiva.
9. A decisão posterior do TCDF, ao determinar a concessão dos pontos a todos os candidatos descumpriu a previsão editalícia e não decidiu aquilo que era essencial para a solução do litígio: se a distribuição das questões anuladas de uma disciplina deveria ou não ter sido estendida para a totalidade das questões da prova, em desconsideração do que foi corretamente constatado na manifestação da sua área técnica.
10. Na hipótese, a decisão posterior do TCDF alterou a regra prevista no concurso público, após a definição das regras de distribuição proporcional da pontuação das questões anuladas e, ainda, posteriormente à aplicação das provas, em contradição com o que foi determinado previamente pela própria corte de contas. Assim, ao determinar, após a realização do certame, o retorno do critério de conceder pontuação integral a todos os candidatos, acabou por interferir no mérito administrativo e determinar a elaboração de resultado com criação de regra nova.
11. Ao determinar, após o início do certame, a alteração das regras do edital para conceder pontuação integral das questões anuladas a todos os candidatos, em descumprimento, inclusive, à determinação anterior, conclui-se que a decisão posterior do TCDF é nula, por violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes deste tribunal.
12. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.